Tribunal: TJMT
Processo: 1018611-82.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018611-82.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEMAR GUISSO - CPF: 527.998.919-34 (RECORRENTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA POR IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIZAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que buscava o reconhecimento da indevida cobrança de multa de R$ 272,69 lançada em fatura de março de 2025, referente à unidade consumidora vinculada à matrícula nº 2977-7, sob alegação de abusividade da penalidade imposta pela concessionária de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de dialeticidade recursal; (ii) analisar a impugnação à concessão da justiça gratuita; e (iii) definir se a multa aplicada pela concessionária de serviço público por irregularidade na instalação do hidrômetro é legítima, diante da alegação de que a irregularidade fora sanada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dialeticidade recursal se configura quando o recorrente expõe fundamentos que buscam a reforma da sentença, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995. Assim, estando presente tal requisito, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita subsiste na ausência de prova suficiente de capacidade financeira da parte adversa, motivo pelo qual se rejeita a impugnação.

5.

A irregularidade apontada pela concessionária consistiu na localização do hidrômetro no interior do imóvel, dificultando acesso para leitura, fiscalização e manutenção, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado em 15/06/2024.

6.

A mera construção de mureta, ainda que realizada em 03/08/2024, não caracteriza regularização da instalação, pois o deslocamento do medidor depende de solicitação formal e intervenção técnica da concessionária, o que, conforme comprovado, ocorreu apenas em 20/03/2025.

7.

A cobrança da multa na fatura de março de 2025 reflete a persistência da irregularidade, inexistindo abuso ou violação aos princípios da boa-fé e da transparência, uma vez que o hidrômetro permaneceu em local irregular até a efetiva solicitação de adequação.

8.

A ausência de corte de fornecimento, negativação ou exposição vexatória afasta a configuração de dano moral, limitando-se o ocorrido a mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A dialeticidade recursal se caracteriza quando o recorrente apresenta fundamentos voltados à reforma da decisão impugnada, conforme art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

2.

A impugnação à justiça gratuita somente prospera mediante prova inequívoca da capacidade financeira do beneficiário.

3.

A multa por irregularidade na instalação do hidrômetro é legítima quando comprovada a persistência da irregularidade até a data de sua cobrança.

4.

A mera execução de obra preparatória sem formalização de solicitação de deslocamento do hidrômetro não afasta a infração constatada pela concessionária.

5.

A inexistência de corte no fornecimento, negativação ou constrangimento indevido impede a configuração de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018611-82.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Valdemar Guisso

Recorrida(s):

Águas de Sinop S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia cinge-se à alegada abusividade da multa de R$ 272,69, lançada na fatura de março de 2025 da unidade consumidora vinculada à matrícula 2977-7, imóvel situado na Rua das Avencas, n.º 1014, fundos, Sinop/MT.

O recorrente sustenta ter atendido integralmente às determinações da concessionária, afirmando que em 03/08/2024 construiu a mureta exigida, razão pela qual considera indevida a cobrança da multa aplicada somente em 03/2025.

Todavia, a análise detida da prova documental evidencia que a irregularidade constatada pela concessionária não se restringia à inexistência de mureta, mas ao fato de o hidrômetro permanecer instalado no interior do imóvel, impedindo acesso pleno para fiscalização, leitura, manutenção e corte, em desconformidade com as normas técnicas e o Regulamento de Serviços.

Essa irregularidade consta expressamente assinalada no Termo de Ocorrência de Irregularidade, lavrado em 15/06/2024, ocasião em que o fiscal registrou a impossibilidade de acesso ao medidor, bem como a necessidade de adequação da instalação.

Embora o proprietário tenha realizado a obra civil em 03/08/2024, comprovada por recibo, não há, em todo o conjunto probatório, qualquer demonstração de que o hidrômetro tenha sido efetivamente deslocado para o novo ponto externo.

A mera construção da mureta não regulariza a instalação, tratando-se de etapa preparatória cuja conclusão exige solicitação formal do consumidor para que a concessionária realize o deslocamento técnico do equipamento, ato que somente se comprova mediante protocolo e ordem de serviço.

A documentação dos autos revela, ao contrário do alegado no recurso, que o pedido de deslocamento do hidrômetro somente foi formalizado em 20/03/2025, efetuado pela moradora Lethycia Aparecida Martins. Até essa data, portanto, a irregularidade persistia, inexistindo evidência de comunicação anterior à concessionária acerca da pretendida regularização.

O diálogo de WhatsApp juntado aos autos reforça esse cenário, pois a concessionária esclarece que a irregularidade decorre de o hidrômetro “ser interno”, orientando o consumidor a solicitar o deslocamento, orientação que coincide exatamente com o protocolo formalizado apenas em março de 2025.

Também não prospera a alegação de que a multa teria sido aplicada “tardiamente”, caracterizando abuso. A cobrança incorporada à fatura de março de 2025 reflete a persistência da irregularidade e não o tempo transcorrido da obra realizada pelo autor. Não havendo prova de que o medidor já estava externamente instalado, não se pode reconhecer que a concessionária agiu em violação aos princípios da boa-fé e da transparência.

Do mesmo modo, não há falar em dano moral. Não houve corte do fornecimento, negativação do nome do consumidor, nem exposição a situação excepcional apta a violar direitos da personalidade. Eventual desconforto decorrente de divergências quanto à regularidade da instalação configura mero dissabor, insuficiente à reparação moral segundo a jurisprudência consolidada.

Diante desse cenário, o conjunto probatório não infirma a conclusão do juízo de origem, que corretamente reconheceu a legalidade da cobrança e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025